Tribunal: TCU
Processo: 010.718/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7497/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.718/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arthur de Paula Prestes (XXX.772.678-XX); Beatriz Valentino (XXX.833.188-XX); Breno Rodrigues Fernandes (XXX.399.148-XX); Edson Maciel (XXX.021.008-XX); Jeferson Bianchi (XXX.337.378-XX); Jose Almeida Cordeiro (XXX.123.848-XX); Julia Akemi Kato (XXX.569.408-XX); Lucas Fantucci (XXX.730.698-XX); Manoel Henrique Souza da Silva (XXX.514.688-XX); Sander Rafael Candido (XXX.840.818-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.